Tribunal: TJES
Processo: 5000918-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000918-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINDAURA PIROLA BRISSON
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000918-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINDAURA PIROLA BRISSON

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Lindaura Pirola Brisson
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, ES, que, em decisão parcial de mérito julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar ora agravado ao pagamento de diferenças remuneratórias de carga horária especial e consectários legais.

Via de consequência, diante da sucumbência recíproca das partes, ambas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo a exigibilidade da referida verba em relação à ora agravante, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:
i)
que o agravado deve ser condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente a menor e sobre as verbas a serem recebidas e incorporadas posteriormente, tais como gratificação de produtividade e assiduidade;
ii)
pelo reconhecimento de sua sucumbência mínima e
iii)
pela readequação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID nº
2307960, pelo desprovimento do agravo.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 18 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000918-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINDAURA PIROLA BRISSON

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Lindaura Pirola Brisson
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, ES, que, em decisão parcial de mérito julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar ora agravado ao pagamento de diferenças remuneratórias de carga horária especial e consectários legais.

Presentes os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos, além dos documentos obrigatórios a que se refere o art. 1.017, do CPC, admito o recurso na forma instrumental manejada, conquanto possa renovar a análise da admissibilidade recursal em outro momento.

Pois bem.

Nota-se que a decisão agravada julgou parcialmente o mérito nos termos do art. 356, do Código de Processo Civil, em virtude da pendência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0033536-47.2016.8.08.0000, que, conforme asseverou o MM. Magistrado, obstou a apreciação de um dos pedidos formulados pela ora agravante.

O presente agravo de instrumento impugna a decisão no tocante à improcedência do pedido que objetivava a condenação do Município de Vila Velha/ES ao recolhimento e repasse das verbas previdenciárias da servidora agravante ao
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha/ES – IPVV.

Restou assim estabelecido na decisão dos embargos de declaração, que reconheceu a omissão em relação ao pedido supracitado e o rejeitou (ID nº 2110129 – Pág. 19/21):

“[...] Como sabido, o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei. Assim, no caso de condenação do Município, deve o ente público reter os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais verbas ao IPVV.”

“Assim, a toda evidência, não há fundamento legal para a pretensão de que o repasse previdenciário seja custeado diretamente pelo Município, razão por que julgo improcedente esse pedido.[...]”

Não obstante a irresignação, a decisão não merece reparos, haja vista que as verbas previdenciárias devem ser retidas na fonte pelo Município agravado e repassados ao IPVV, que efetuará o pagamento dos valores à ora agravante. Caso contrário, a servidora não teria o valor da parcela previdenciária descontada dos seus rendimentos, mas receberia sua aposentadoria como se os descontos tivessem sido realizados, o que implicaria em recebimento superior ao devido e, consequentemente, enriquecimento ilícito da agravante às custas do erário.

Além disso, a forma de recolhimento da contribuição do servidor público se encontra prevista na Lei nº 10.887/2004, cujo art. 16-A colaciono a seguir:

Art. 16-A.
A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora [...]

Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça se manifestou em caso semelhante:

3 - “
A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público – PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título
”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1239681/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Assim, agiu com acerto o magistrado da instância originária ao determinar que o Município retivesse os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais verbas ao IPVV, não havendo amparo legal no pedido de que o custeio seja realizado pelo Município.

Por fim, quanto a pretensão de reconhecimento de sucumbência mínima da agravante, entendo não merecer reparo a sentença que reconheceu haver sucumbência recíproca no caso. Dos pedidos formulados, restaram indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e de vedação da retenção da contribuição previdenciária na fonte pelo Município agravado, de modo a afastar a tese de sucumbência mínima da parte autora, ora agravante.

Por outro lado, vislumbro necessidade de adequação do capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), afinal, tratando-se de condenação ilíquida em face de ente fazendário, deve a verba honorária ser estabelecida quando da liquidação do julgado na forma do art. 85§ 4º II do CPC.

Desta feita,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a decisão parcial de mérito tão somente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ser fixados quando da liquidação do julgado na forma do art. 85§ 4º II do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVER
EX LEGE
DO MUNICÍPIO DE RETENÇÃO NA FONTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.
O presente agravo de instrumento impugna a decisão agravada no tocante à improcedência do pedido que objetivava a condenação do Município de Vila Velha/ES ao recolhimento e repasse das verbas previdenciárias da servidora agravante ao
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha/ES – IPVV.

2.
Agiu com acerto o magistrado da instância originária ao determinar que o Município retivesse os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais verbas ao IPVV, não havendo amparo legal no pedido de que o custeio seja realizado pelo Município. Precedentes.
3.

Dos pedidos formulados, restaram indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e de vedação da retenção da contribuição previdenciária na fonte pelo Município agravado, de modo a afastar a tese de sucumbência mínima da parte autora, ora agravante
4.
Por outro lado, há necessidade de adequação do capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), afinal, tratando-se de condenação ilíquida em face de ente fazendário, deve a verba honorária ser estabelecida quando da liquidação do julgado na forma do art. 85§ 4º II do CPC.
5.
Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.